Tribunal: TJES
Processo: 5000465-10.2022.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-10.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: INGOMAR STREY
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ES-PECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM-ES, e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Mandado de Segurança n° 5000465-10.2022.8.08.9101

Impet: INGOMAR STREY

Imped: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de procedimento de mandado de segurança impetrado por INGOMAR STREY, apontando como ato coator decisão proferida pelo Magistrado do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos do procedimento 5003054-22.2021.8.08.0011, determinou o bloqueio de valores em conta salário do impetrante.

Em Id. 4022802, foi proferida decisão concedendo a liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão que bloqueou os valores em conta salário do impetrante, determinando, ainda que fosse promovida a citação de terceiro interessado.

Petição Id. 4268694 do terceiro interessado PEDRO ANTÔNIO LEITE PIMENTEL.

Ouvido o IRMP, este manifestou-se em Id. 4439144, informando não haver interesse na intervenção do
Parquet
no presente feito.

Petição do advogado do terceiro interessado em Id. 4986974 informando a renúncia ao mandato recebido, comprovando a notificação da parte e, intimada essa, não constituiu novo advogado, conforme certidão Id. 5988308.

É o breve relatório. Decido.

De partida, determino o desentranhamento da manifestação do terceiro interessado, posto que, intimado para regularizar a representação processual, quedou-se inerte, o que faço na forma do art. 76, III do CPC, incluindo-o do processo.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional de caráter residual, utilizado para proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No tocante aos atos judiciais, tem-se que o
mandamus
não é cabível quando estes forem passíveis de recurso ou correição, nos termos da Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, salvo se a decisão atacada tiver caráter teratológico, desproporcional ou absurdo, demonstrada, ainda, a possibilidade de dano irreparável.

Da meticulosa análise dos autos, verifico que a decisão fora devidamente fundamentada, não sendo vislumbrada manifesta teratologia que induza o cabimento do
writ
.

No entanto, como manifestado em decisão concessiva da liminar, entendo que a parte impetrante logrou demonstrar que a constrição judicial incidiu sobre os seus proventos de remuneração, que por força do art. 833, IV e § 2º do CPC, é reputada impenhorável. Diz o dispositivo:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

Pelo exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada, e ratifico a liminar deferida em Id. 4022802, extinguindo o procedimento na forma do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em sucumbência, por força legal.

Após preclusão, arquivem-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)